Tribunal: STF
Processo: RE 602320
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. 1. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. MATÉRIA PROCESSUAL. 2. DEFINIÇÃO DE “CARGOS OU EMPREGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE” PARA FINS DE APLICAÇÃO DA ALÍNEA “C” DO INCISO XVI DO ART. 37 DO MAGNO TEXTO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 3. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCISOS XXXV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 


1. O exame do decurso do prazo decadencial diz respeito, em última análise, ao cabimento da via mandamental, questão processual que não é de ser reexaminada na via recursal extraordinária. 




2. Eventual ofensa ao Magno Texto apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 




3. A jurisdição foi prestada de forma completa, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, o que não configura o alegado cerceamento de defesa. 




Agravo regimental desprovido.